Tribunal: TJMT
Processo: 0006723-28.2016.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006723-28.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Eleição, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE IRINEU RODRIGUES registrado(a) civilmente como IRINEU RODRIGUES - CPF: 110.238.301-59 (APELANTE), FRANCISCO DIAS DE ALENCAR NETO - CPF: 010.494.571-02 (ADVOGADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), CELSO RODRIGUES SANCHES - CPF: 897.223.611-04 (APELANTE), COOPERATIVA DE PRODUCAO DE MATERIAL RECICLAVEL DE TANGARA DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 09.166.938/0001-50 (APELADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (APELADO), LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 006.173.731-32 (ADVOGADO), CELSO RODRIGUES SANCHES - CPF: 897.223.611-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESPÓLIO DE IRINEU RODRIGUES registrado(a) civilmente como IRINEU RODRIGUES - CPF: 110.238.301-59 (APELADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), FRANCISCO DIAS DE ALENCAR NETO - CPF: 010.494.571-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ESPÓLIO DE IRINEU RODRIGUES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. INCÊNDIO EM IMÓVEL LOCADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SAMAE. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR PELO DESCUMPRIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DO ESPÓLIO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação interpostos pelo Espólio de Irineu Rodrigues e pela Defensoria Pública Estadual contra sentença que: (i) acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), julgando extinto o processo em relação à autarquia, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC; (ii) julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes formulado contra a Cooperativa de Produção de Material Reciclável de Tangará da Serra (COOPERTAN); e (iii) deixou de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a SAMAE possui legitimidade passiva para integrar o polo da demanda;
(ii) apurar a existência de responsabilidade da COOPERTAN pelos danos materiais e lucros cessantes decorrentes do incêndio no imóvel locado; e
(iii) analisar a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A SAMAE não possui legitimidade passiva, pois não figurava como parte no contrato de locação vigente na data do incêndio, limitando-se a realizar repasses financeiros à cooperativa. Esses repasses não estabelecem qualquer vínculo contratual ou obrigação direta entre a autarquia e o locador, sendo insuficientes para configurar legitimidade ad causam.

4.

A COOPERTAN não pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes do incêndio, pois a obrigação contratual previa que o seguro contra incêndio deveria ser contratado em nome do locador, cabendo a este diligenciar pela contratação e cobrar os custos da locatária. Restou comprovado que seguradoras não contratam seguros para cooperativas de recicláveis devido ao alto risco inerente à atividade, inviabilizando o cumprimento da obrigação pela locatária.

5.

O entendimento do STF (Tema 1002 - RE 1.140.005) autoriza o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, inclusive contra pessoas jurídicas de direito público, e aplica-se ao caso concreto, já que a Defensoria atuou como curadora especial e a parte vencida deu causa à propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso do Espólio de Irineu Rodrigues desprovido. Recurso da Defensoria Pública Estadual provido para fixar honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

A ilegitimidade passiva requer a inexistência de vínculo jurídico entre a parte demandada e a obrigação controvertida, sendo insuficiente a mera existência de repasses financeiros sem relação direta com o contrato discutido.

2.

A obrigação de contratar seguro contra incêndio em nome do locador é exclusiva deste, sendo inadmissível imputar responsabilidade à locatária pelo descumprimento de tal obrigação.

3.

É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, em observância ao entendimento do STF (Tema 1002 - RE 1.140.005).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 3o, I; 98, § 3o; 186; 187; e 927; CF/1988, art. 134; Lei Complementar Estadual n. 146/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005 (Tema 1002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1019011-04.2014.8.26.0100, Rel. Des. Jayme Queiroz Lopes, j. 31.07.2017; TJMT, Apelação 29214/2018, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.05.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Espólio de Irineu Rodrigues e Defensoria Pública Estadual, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva de SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Segundo Requerido) e com relação a Cooperativa de Produção de Material Reciclável de Tangará da Serra (Segunda Requerida), representada pela Defensoria Pública Estadual, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC e deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria.

Espólio de Irineu Rodrigues, recorre, sustentando a legitimidade passiva de SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Segundo Requerido), enquanto financiador da COOPERTAN, (Primeira Requerida), e responsável pelo repasse de recursos mensais para viabilizar as atividades da cooperativa, argumentando que se trata de responsabilidade solidária.

Afirma que a cooperativa descumpriu cláusula contratual ao não contratar seguro contra incêndio, mesmo estando ciente do risco inerente às suas atividades.

Argumenta que não houve comprovação da tentativa frustrada de contratação do seguro e que a cooperativa, mesmo tendo ciência dos riscos, não adotou as medidas preventivas para evitar incêndios ou mitigar seus efeitos.

Afirma que as Apeladas são responsáveis pelos danos, pois a COOPERTAN descumpriu cláusulas contratuais e o SAMAE financiava as operações da alusiva cooperativa, sendo corresponsável pelos prejuízos.

Por fim, requer seja provido o presente recurso, a fim de que a sentença seja reformada, condenando-se as Apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$

280.712,50 (duzentos e oitenta mil e setecentos e doze reais e cinquenta centavos) e a quantia de R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais) a título de lucros cessantes, nos moldes da inicial.

Por sua vez, a Defensoria Pública Estadual, recorre, afirmando que são devidos honorários sucumbenciais, pois o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o leading case RE 1.140.005, decidiu, em sede de repercussão geral, pela viabilidade de condenação em honorários advocatícios, conforme julgamento finalizado em 23 de junho de 2023 (Tema 1002).

A Cooperativa, Primeira Requerida, apresentou contrarrazões ao Apelo da parte Requerente (id. 251275652 - Pág. 1), ao passo que a Segunda Requerida (SAMAE), em que pese a que tenha sido intimada, não se manifestou, conforme consta da certidão encartada nos autos (id.

251275662 - Pág. 1).

O Requerente apresentou contrarrazões ao Apelo da Defensoria Pública Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 251275660).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da inicial que o Espólio de Irineu Rodrigues, representado pelo inventariante, Celso Rodrigues Sanches, ajuizou “Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes”

em face de Coopertan – Cooperativa de Produção de Material Reciclável de Tangará da Serra e de SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, visando à indenização por danos materiais, consistentes nos prejuízos decorrentes de incêndio ocorrido no barracão, objeto do contrato de locação celebrado entre o Requerente e a cooperativa. Postulou na inicial, ainda, lucros cessantes consistentes nos alugueres mensais que deixou de receber.

Relatou na inicial, preliminarmente, que a SAMAE é parte legítima para compor o polo passivo da ação, argumentando que o contrato de locação com a cooperativa somente foi possível, porque esta autarquia promovia o repasse de valores à alusiva cooperativa.

No mérito, alegou que o imóvel, constituído por um barracão e locado para a cooperativa, seria utilizado para armazenagem e triagem de lixo da coleta seletiva e que, conforme cláusula do contrato de locação, a locatária se responsabilizaria pela contratação e pagamento do seguro contra incêndio que, contudo, não o fez.

Afirmou que em 13/05/2013 ocorreu um incêndio no barracão, que ficou completamente consumido pelo fogo, tornando-se imprestável para futuras locações, relatando ainda, que a requerida abandonou o imóvel sem a devida limpeza do local.

Diante disso, postulou na inicial, indenização por danos materiais no valor de R$280.712,50 (duzentos e oitenta mil e setecentos e doze reais e cinquenta centavos) e lucros cessantes, consistentes em 12 vezes do valor mensal do aluguel, perfazendo o montante de R$46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais).

A Requerida SAMAE, apresentou contestação, impugnando o pedido de assistência judiciária e arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, sustentou que a responsabilidade pelo pagamento do aluguel do barracão é integralmente da primeira Requerida (cooperativa) e que não há nenhum contrato firmado com o Requerente, na data do fato e que não pode ser responsabilizado pelo infortúnio ocorrido em um local em que nunca teve acesso, não exercia nenhuma atividade.

Já a Primeira Requerida, COOPERTAN, representada pela Defensoria Pública Estadual, apresentou defesa, alegando que, em que pese tenha sido avençado que deveria pagar pelo seguro contra incêndio, o locador nunca celebrou qualquer contrato em seu nome, obrigação que lhe era devida, conforme também consta do instrumento contratual.

Argumentou que não cabia à Primeira Requerida a contratação do seguro, mas somente o pagamento, o que afasta a responsabilidade sobre os danos causados.

Afirmou que o valor postulado a título de danos materiais é exorbitante, já que dos dois orçamentos apresentados, a parte Autora postula o de maior valor. Além disso, afirma que o correto seria apresentar pelo menos, três orçamentos, para então, postular o de menor valor.

Após a realização de audiência de instrução, o Magistrado singular proferiu sentença, julgando extinta o processo, sem resolução de mérito, em face de SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva.

Ainda, julgou improcedentes os pedidos iniciais, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...] Considerando que a presente lide se baseia no Contrato de Locação realizado no dia 21/06/2012 entre IRINEU RODRIGUES e a COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, com vigência entre o período de 02/07/2012 a 02/07/2013, bem como que não há qualquer envolvimento contratual neste negócio do SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SEMAE, entendo necessário o acolhimento da preliminar por este levantada.

Ainda que a SEMAE fosse responsável pelo repasse financeiro à COOPERTRAN, tal fato diz respeito à negócio jurídico alheio ao aqui em tela, não servindo como justificativa para mantê-lo no polo passivo desta demanda.

Assim, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, em relação ao SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SEMAE, em razão de sua ilegitimidade passiva, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. [...]

Ora, as partes acordaram em contrato de locação que “é de responsabilidade do LOCATÁRIO o pagamento do

seguro anual de incêndio do imóvel locado, em nome do LOCADOR, garantindo o seu valor real” (Cláusula IX).[...]

A controvérsia reside sobre quem recaia a responsabilidade de contratar o seguro-incêndio.

Entendo que, tendo em que vista que o locatário é uma produtora de material reciclável, atuando diretamente com produtos inflamáveis, e que existe uma política nacional de atuação de não se conceder seguros-incêndio a tais tipos de cooperativas, em razão do risco inerente a elas, bem como o teor da Cláusula IX transcrita em linhas volvidas, cabia ao Locador providenciar a contratação do devido seguro-incêndio, com cobrança posterior ao Locatário para ressarcimento dos valores despendidos.

O Locatário é tão vítima do fatídico ocorrido quanto o Locador, comprovando, inclusive, nos autos, que tomava todas as medidas necessárias de prevenção e cuidado, tendo perdido bens e objetos imprescindíveis ao desempenho das suas funções a que se propõe.

Assim, não visualizo no caso a violação de um dever jurídico contratual que tenha causado danos aos Requerentes, razão pela qual não há o dever de indenizar.

Portanto, a improcedência é medida que se impõe!

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Ante a gratuidade da justiça, fica a exigibilidade das despesas suspensa, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, § 3°, do NCPC.

Com o advento da Emenda Constitucional n.o 80, de 04 de junho de 2014, a Defensoria Pública passou a ser equiparada à Magistratura e ao Ministério Público, e, por isso, é indevido o arbitramento da verba honorário em seu favor.[...]”

Contra essa sentença recorrem a parte Requerente e a Defensoria Pública Estadual.

Da legitimidade passiva da SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Afirma o Apelante que a Samae é parte legítima para compor o polo passivo da ação, pois teria sido comprovado pelas testemunhas e por documentos, que a Cooperativa é uma prestadora de serviços de limpeza urbana, financiada pela SAMAE, com repasse mensal superior a trinta mil reais.

Nessa perspectiva, argumenta que o contrato de locação celebrado entre o Apelante e a cooperativa somente foi viabilizado devido ao repasse mensal efetuado pelo Samae, conforme consta do instrumento particular.

Sabe-se que a legitimidade das partes constitui uma das condições da ação, sendo caracterizada pela identificação de que o autor é potencial titular do direito reivindicado e de que o réu é a parte que, eventualmente, deverá arcar com os efeitos de uma condenação.

Ao analisar os autos, verifica-se que a Apelada, Samae, não possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda.

Na cláusula III do contrato de locação, assim constou:

Cláusula III – O aluguel será exigível, IMPRETERIVELMENTE, ENTRE O 1o E 3o DIA APÓS REPASSE DO REFERENTE CONTRATO DA SAMAE, supra estabelecido, devendo o pagamento ser efetuado em transferência bancária (ou em espécie), ou outro que lhe seja fixado por escrito. O pagamento após o prazo de vencimento implica na multa de mora de 3% (três por cento) sobre o débito.

Contudo, em que pese a menção de que o pagamento do aluguel deveria ocorrer após o repasse dos valores pela Samae à cooperativa, o fato é que a alusiva autarquia não figura como parte do contrato de locação.

Veja que o repasse foi citado, somente para fixar a data de vencimento da obrigação, de forma que tal avença, não vinculou e não obrigou a Samae, ou seja, não figura como locatária e não é parte do contrato.

Denota-se que, em que pese o contrato anterior de locação, com prazo de 02/06/2011 a 02/06/2012, tenha sido celebrado, com a Samae (id. 251275173 - Pág. 15), o fato é que na data do incêndio (13/05/2013 - conforme consta do boletim de ocorrência - id. 251275173 - Pág. 20), o contrato de locação vigente era aquele em que figurava como locatária a cooperativa, cujo prazo era de 02/07/2012 a 02/07/2013 (id. 251275173 - Pág. 10) e não, a Samae.

Conforme elucidado por Cândido Rangel Dinamarco, a legitimidade ad causam "é a qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma
necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la
." (Instituições de Direito Processual Civil. 5. ed. rev. e atual., São Paulo: Malheiros Editores, 2005. p. 306). (destaquei)

Dessarte, não há falar em legitimidade passiva da SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, de forma que a sentença deve ser mantida quanto a este ponto.

Do mérito

Verifica-se que a questão se restringe à aferição da existência do dano material indenizável e lucros cessantes.

Sabe-se que, em ações de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de nexo ou causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima, concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

O Código Civil/2002 assim dispõe nos artigos 186, 187 e 927:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Neste contexto, a responsabilidade civil traduz o dever de reparar o prejuízo em consequência de ofensa causada a um direito alheio, sendo necessária a demonstração de conduta (ação ou omissão), nexo de causalidade, dano, além da culpa do agente.

Extrai-se dos autos que, em 21/06/2012, o Apelante celebrou contrato de locação de um barracão com a Cooperativa de Produção de Material Reciclável de Tangará da Serra - COOPERTAN, com prazo de 02/07/2012 a 02/07/2013 (id. 251275173 - Pág. 10).

Ocorre que, em 13/05/2013, ocorreu um incêndio no local do imóvel que, segundo relatado pelo Apelante, acabou por destruir o barracão locado.

Segundo o Apelante, por força do contrato de locação, caberia à cooperativa, efetuar o pagamento do pagamento do seguro contra incêndio, contudo, não o fez, de forma que deve ser responsabilizada pelo dano material e lucros cessantes, pois tendo em vista que o barracão teria sido devastado pelo incêndio, restou impossibilitada de continuar alugando o imóvel e, por consequência, deixou de receber alugueres.

Compulsando os autos, verifica-se que na Cláusula IX do contrato, restou pactuado o seguinte:

É de responsabilidade do LOCATÁRIO o pagamento do seguro anual de incêndio do imóvel locado, em nome do LOCADOR, garantindo seu valor real.

Denota-se do contrato que a cooperativa, locatária, obrigou-se a efetuar o pagamento do seguro, que deveria, por sua vez, ter sido contratado em nome do locador.

Ora, não há como atribuir a responsabilidade pelos prejuízos sofridos à Apelada, pois em que pese tenha se obrigado a efetuar o pagamento, o contrato do seguro deveria ocorrer em nome do locador.

Assim, caberia ao locador, agir com diligência e proceder às tratativas de contratação do seguro, até porque, além de ter sido avençado pelas partes que deveria ser em seu nome, o beneficiário do seguro era o próprio locador.

Ademais, restou comprovado pelos depoimentos das testemunhas e por documentos (id. 251275189) que as seguradoras não contratam seguro com empresas que exercem atividade de reciclagem.

Diante disso, não é crível supor que a Apelada deveria efetuar o pagamento de um seguro que sequer foi contratado, bem como não se afigura razoável entender que caberia a ela proceder a uma contratação que não poderia ocorrer em seu nome.

Ademais, de forma semelhante tem entendido os Tribunais Pátrios, como se vê do julgado abaixo:

LOCAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA PELO LOCADOR CONTRA A LOCATÁRIA E OS FIADORES – INCÊNDIO OCORRIDO NO IMÓVEL LOCADO –
CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE PREVIA A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO A SER FEITO PELO LOCADOR, COM SEGURADORA DE SUA ESCOLHA – PAGAMENTO DO PRÊMIO QUE SERIA FEITO PELA LOCATÁRIA, JUNTO COM OS ALUGUÉIS – LOCADOR QUE NÃO REALIZOU A CONTRATAÇÃO DO SEGURO E, PORTANTO, NUNCA COBROU VALORES A ESSE TÍTULO DA LOCATÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR RESPONSABILIDADE À LOCATÁRIA E AOS FIADORES PELOS DANOS ADVINDOS DO INCÊNDIO
– PERÍCIA QUE NÃO CONSTATOU A REAL CAUSA DO INCÊNDIO – PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO FOI REALIZADA PORQUE O AUTOR SE CONFORMOU COM A DECISÃO QUE A INDEFERIU E DECLAROU ENCERRADA A FASE INSTRUTÓRIA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE FICA MANTIDA. Apelação improvida. (TJ-SP - AC: 10190110420148260100 SP 1019011-04.2014.8.26.0100, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 31/07/2017, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2017) (destaquei)

Por consequência, não há como responsabilizá-la pelos prejuízos decorrentes do incêndio no barracão que, aliás, há indícios de que tenha sido criminoso, conforme consta da perícia realizada nos autos do Inquérito Policial n. 1014-80.2014.811.0055 (id. 251275187).

Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, considerando que a locatária é produtora de material reciclável e que há uma política nacional das empresas seguradoras em não contratar seguros com cooperativas de recicláveis, bem ainda que por força contratual, o seguro deveria ser contratado em nome do locador, caberia a ele, proceder à alusiva contratação.

Logo, não há como imputar a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes do incêndio, à parte Apelada.

Nessa quadra a manutenção da sentença invectivada, quanto ao mérito, é medida impositiva.

Dos honorários da Defensoria Pública Estadual

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, se insurge quanto ao não arbitramento da verba honorária, em razão da improcedência dos pedidos aduzidos na inicial.

Sabe-se que a orientação jurisprudencial majoritária é no sentido de que não há impedimento legal para a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública. De modo que, se a parte é assistida pela Defensoria Pública, é cabível a fixação da verba honorária.

Ademais, observa-se do recente julgado do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o entendimento que os honorários advocatícios serão devidos à Defensoria Pública até mesmo nas hipóteses em que atuar contra pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. Veja-se:

“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento:

“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(RE 1140005/RJ, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26.6.2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n PUBLIC 16.8.2023) [sem destaque no original]”

Desse modo, é permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública em se tratando de parte adversa de caráter particular, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar n. 146/2003.

Com igual orientação, é a jurisprudência desse sodalício. Veja:

APELAÇÃO CÍVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA – REQUERIDO REVEL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO CABÍVEL - RECURSO PROVIDO. Conforme a orientação do STJ, quando a Defensoria Pública atua contra parte adversa de caráter particular é cabível a fixação de honorários advocatícios. Precedentes. O fato de a parte demandada não ter apresentado contestação e ter sido reconhecida sua revelia não a exime de arcar com os ônus sucumbenciais quando vencida na demanda, em atenção ao princípio da causalidade. (N.U 0001400-54.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020). Negritei.

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA

-

ADMISSIBILIDADE

-

LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 146/2003 - VERBA ARBITRADA E MAJORADA EM OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §§2o E 11, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É permitido o arbitramento de verba honorária para a

Defensoria Pública em se tratando de parte adversa de caráter particular, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar n. 146/2003. O STJ já afirmou que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante.. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §§2o e 11, do CPC). (Ap 29214/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 04/05/2018). Grifei.

Sendo assim, é inegável que o Apelante deu motivo à propositura da ação e deve ser condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Diante disso, o provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública Estadual é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Espólio de Irineu Rodrigues, e DOU PROVIMENTO ao Apelo da Defensoria Pública Estadual, a fim de reformar a sentença recorrida, tão somente, para condenar a parte Autora ao ônus de sucumbência, no valor mínimo legal, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil e no pagamento de custas judiciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025